Tribunal: TJPA
Processo: 0042029-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042029-54.2012.8.14.0301

APELANTE: HELTON CESAR PANTOJA BARRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. ÔNUS DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SEGURANÇA NO TRÂNSITO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com fundamento em negativa de cobertura securitária. A recusa da seguradora fundamentou-se na embriaguez do condutor no momento do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de embriaguez do condutor;

(ii) verificar a correta distribuição do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade entre a embriaguez e o sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a presunção relativa de que o estado de embriaguez agrava o risco contratado, autorizando a negativa de cobertura com base no art. 768 do Código Civil.

4. Cabe à seguradora comprovar a embriaguez do condutor; uma vez comprovada, transfere-se ao segurado o ônus de demonstrar que o sinistro decorreu de causa alheia à ingestão de álcool.

5. No caso concreto, a embriaguez foi demonstrada por meio de Termo de Constatação lavrado por autoridade policial, nos termos do art. 277, § 2º, do CTB.

6. O agravante não logrou êxito em demonstrar causa externa ao estado de embriaguez que justificasse a ocorrência do acidente, tratando-se de colisão traseira, hipótese em que há presunção de culpa do condutor que não guarda distância de segurança (art. 29, II, do CTB).

7. A função social do contrato de seguro justifica sua compatibilidade com normas de segurança viária e repressão à condução sob efeito de álcool.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a embriaguez do condutor no momento do sinistro, presume-se o agravamento do risco contratado, cabendo ao segurado demonstrar que o acidente decorreu de causa estranha à ingestão de álcool.

2. Não demonstrado fato externo apto a romper o nexo causal presumido, é válida a negativa de cobertura securitária com base no art. 768 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 768; CTB, arts. 29, II, 277, § 2º, e 306; CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.485.717/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.11.2016; AgInt no AREsp 1.039.613/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
HELTON CESAR PANTOJA BARRA
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra
decisão monocrática
proferida por esta Relatoria (ID. 29156236), que conheceu e
negou provimento à Apelação Cível
interposta nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
LIBERTY SEGUROS S/A
, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de 1º grau.

Nas razões do agravo interno (ID. 29799016), o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro na distribuição do ônus da prova, ao atribuir-lhe a incumbência de demonstrar que a embriaguez não foi causa do sinistro, quando tal encargo competiria, segundo alega, à seguradora. Requer, ainda, a submissão do recurso de apelação ao colegiado, e pugna pela reconsideração da decisão, com o reconhecimento do direito à cobertura securitária e à indenização por danos morais.

Contraminuta apresentada por LIBERTY SEGUROS S/A (ID. 30399371), que requer a manutenção da decisão agravada e a aplicação de multa por agravo manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

A decisão monocrática enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões devolvidas no recurso de apelação, valendo-se de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da exclusão de cobertura securitária em razão de embriaguez do condutor, bem como da correta distribuição do ônus da prova.

No caso em exame, a existência do contrato de seguro e a ocorrência do sinistro são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se à validade da cláusula de exclusão de cobertura por embriaguez ao volante e à prova da causalidade entre a embriaguez e o acidente.

Consoante entendimento pacificado do STJ, uma vez constatado que o condutor do veículo segurado estava sob influência de álcool quando se envolveu em acidente de trânsito, forma-se presunção relativa (juris tantum) de agravamento do risco contratado, circunstância que autoriza a aplicação do art. 768 do Código Civil, segundo o qual o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Conforme consignado na decisão monocrática, os autos contêm Termo de Constatação de Embriaguez (ID. 14093486, fl. 6), lavrado por agente da autoridade pública no momento da ocorrência, no qual foram descritos sinais inequívocos de ingestão de álcool, como odor etílico, olhos vermelhos, comportamento alterado e confissão de consumo de bebidas alcoólicas pelo próprio condutor. Além disso, restou registrado que o autor se recusou a se submeter ao teste de alcoolemia.

Tais elementos são suficientes, à luz do art. 277, § 2º do CTB, para caracterizar a embriaguez, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ.

Nessa linha, transfere-se ao segurado o ônus de demonstrar que o evento danoso resultou de causa estranha à sua condição de embriaguez.

Tal entendimento se ancora não apenas nas cláusulas contratuais e na previsão legal de agravamento do risco – conforme dispõe o art. 768 do Código Civil –, mas também na própria configuração da conduta como crime de trânsito, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, reconhece-se que o contrato de seguro de automóvel cumpre relevante função social, ao fomentar a segurança viária e a proteção da incolumidade pública no trânsito, funcionando, portanto, como instrumento de desestímulo à condução de veículos sob efeito de álcool.

Corroborando o entendimento:

Não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro – preposto da empresa segurada – estiver em estado de embriaguez,
salvo se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente dessa

circunstância.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.485.717-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2016 (Info 594)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73 (Enunciados Administrativos 2 e 3/STJ).

Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (filho do segurado) que estava em estado de embriaguez.

O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

(...).

O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito.

O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade.

Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

Agravo interno não provido. (grifou-se)

(AgInt no AREsp n. 1.039.613/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020)

Vale ressaltar que tal presunção não é absoluta. A indenização securitária somente será afastada em definitivo caso o segurado não consiga demonstrar que o sinistro ocorreria independentemente do estado de embriaguez.

Em outras palavras, permanece assegurada ao segurado a possibilidade de elidir a presunção, mediante prova de que o acidente decorreu de causa diversa, como, por exemplo, culpa exclusiva de terceiro, falha mecânica do veículo, imperfeições na via, presença de animal na pista ou qualquer outro fator externo determinante.

Nesse contexto, a distribuição do ônus da prova opera-se da seguinte forma:

- À seguradora incumbe comprovar que o condutor do veículo estava embriagado no momento do sinistro, o que, uma vez demonstrado, faz surgir a presunção relativa de agravamento do risco e, em princípio, afasta o dever de indenizar.

- Ao segurado compete demonstrar que o acidente ocorreria mesmo que o condutor não estivesse embriagado, afastando o nexo causal entre a ingestão de álcool e o evento danoso. Não se desincumbindo desse ônus, perderá o direito à indenização securitária.

No caso concreto, a seguradora logrou comprovar a embriaguez do condutor, mediante Termo de Constatação de Embriaguez lavrado por autoridade policial, no qual constam sinais objetivos de alteração da capacidade psicomotora, além da recusa do agravante em se submeter ao teste de alcoolemia, circunstância expressamente admitida como meio de prova pelo art. 277, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A partir desse marco probatório, cabia ao apelante/agravante demonstrar que o sinistro decorreu de causa absolutamente independente da ingestão de álcool, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo nos autos qualquer prova de culpa de terceiro, defeito mecânico, irregularidade da via ou fator externo apto a romper o nexo causal.

Ao revés, o conjunto probatório revela tratar-se de colisão traseira, hipótese que, nos termos do art. 29, II, do CTB, gera presunção de culpa do condutor que não guarda distância de segurança, reforçando a conclusão de que o estado de embriaguez agravou significativamente o risco da ocorrência do acidente.

Portanto, o recurso não merece provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026